Tribunal: TJES
Processo: 0905373-83.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0905373-83.2009.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: G. M. D. O. e outros
APELADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PARTO. FRATURA DE ÚMERO EM RECÉM-NASCIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos morais, em razão de fratura de úmero sofrida por recém-nascido durante o parto, fixando o quantum reparatório em R$ 3.000,00, valor este impugnado pelo autor sob a alegação de insuficiência frente à gravidade do dano e à condição de vulnerabilidade da genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do dano moral deve observar o método bifásico, ponderando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto, como a gravidade do fato e a condição das partes.

4. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se aquém dos precedentes jurisprudenciais para casos de fraturas em recém-nascidos durante o parto.

5. A ausência de déficit funcional, dano estético ou sequelas permanentes, atestada em laudo pericial, justifica a fixação da majoração em patamar moderado (R$ 8.000,00), a fim de evitar o enriquecimento sem causa, mantendo o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 371 e 479.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, REsp nº 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.09.201.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
G.M.O
, representado por sua genitora, CRISTINA MENDES DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada em face de
FUNDAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL RIO DOCE LTDA
e
IGNES ANTONIA PIANCA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que, conquanto demonstrada a falha no serviço público de saúde (fratura de úmero do recém-nascido durante o parto) e o nexo de causalidade, o valor deve ser proporcional à ausência de sequelas permanentes e às circunstâncias fáticas que envolveram o atendimento, como a falta de pré-natal da genitora.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
o dano moral no caso em tela possui natureza
in re ipsa
, decorrente diretamente da fratura sofrida pelo recém-nascido e da falha na assistência digna;
(ii)
o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se irrisório e insuficiente para cumprir a tríplice função da indenização (compensatória, punitiva e pedagógica), ensejando a banalização da vida humana;
(iii)
as graves violações e o descaso sofridos causaram sofrimento de grande monta, agravado pelo tratamento desumano e degradante dispensado em razão de a genitora ser oriunda do sistema prisional;
(iv)
a indenização deve ser majorada para o patamar de R$ 10.000,00, de modo a punir adequadamente o ofensor e desestimular a reiteração de práticas ilícitas.

Pois bem. Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo
merecer parcial reforma a sentença submetida a esta instância revisora
.

Da análise das razões expostas pelo apelante, nota-se que a controvérsia cinge-se à quantificação da indenização por danos morais, haja vista que, não tendo sido interposto recurso pelos réus, restou incontroverso que esta é devida, sendo impugnado apenas o
quantum
.

Nesse contexto, quanto à fixação do
quantum
indenizatório, há muito o c. STJ assentou entendimento de que compete ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se,
primeiramente
, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, e,
em seguida
, às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Desse modo, à luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 a título de danos morais encontra-se em patamar indenizatório aquém do reconhecido nesta Corte de Justiça e pela jurisprudência pátria em casos similares envolvendo fraturas em recém-nascidos durante o parto, vez que estes giram -
em média
- em torno de R$ 15.000,00 a R$ 25.000,00, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DO DANO, NEGLIGÊNCIA E DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. PENSIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As
circunstâncias fáticas e a sequência cronológica do parto e pós-parto são suficientes para indicar que, muito provavelmente, a criança foi lesionada pelas manobras do parto
e, mais do que isso, que o retardo na identificação do problema e a falta de cuidado com a apuração do grau de lesão do plexo braquial da recém-nascida e seu tratamento foram fatores determinantes para a sequela limitadora das funções de seu membro direito.
2. Comprovado o dano, o nexo causal entre ele e a conduta da equipe médica do hospital, assim como a negligência da equipe médica que atendeu a recém-nascida, deve haver a reparação dos danos morais sofridos, no importe arbitrado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
3. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Inteligência do art. 479, do CPC/15. [...] 5. Recurso provido em parte. (TJES, ApCiv 0021197-53.2012.8.08.0014, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 16/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. Sentença que julgou procedente a demanda movida contra o Município e a entidade gestora do hospital municipal, condenando-os ao pagamento de indenização por dano moral em favor do autor, no importe de
R$20.000,00
. Pretensão dos réus à reforma. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A celebração de convênio com entidade privada e a atuação como interventor mediante requisição administrativa não exime o ente público da responsabilidade perante terceiros. MÉRITO. Responsabilidade dos réus caracterizada.
Laudo pericial que apontou falha na prestação dos serviços médicos, diante da constatação de fratura na clavícula de recém-nascido por ocasião de parto normal, que, à falta de justificativa médica consignada na ficha médica (distocia de ombro), deve ser atribuída à tração excessiva do feto. Dano moral que foi fixado em patamar adequado
, atendendo à proporcionalidade. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1005203-24.2018.8.26.0606; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2025; Data de Registro: 18/12/2025)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Sentença que fixou indenização por danos morais em
R$ 15.000,00. Fratura no braço do nascituro, decorrente de manobras realizadas durante o parto
, constatada horas após sua ocorrência. Sofrimento desmedido e limitação na amamentação do recém-nascido. Laudo pericial que apurou defeito na prestação dos serviços e seu respectivo nexo de causalidade com os resultados disso advindos. Danos morais configurados.
Razoabilidade e proporcionalidade observadas, em face do valor indenizatório arbitrado e que deve prevalecer. Redução impertinente.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001420-37.2019.8.26.0655; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Várzea Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/10/2024; Data de Registro: 31/10/2024)

Convém destacar que o arbitramento da indenização não é matemático e não visa restituir o autor ao
status quo ante
, tampouco compensar integralmente a angústia suportada.

O
quantum
indenizatório busca, primordialmente, cumprir o caráter punitivo e inibitório da medida, dissuadindo novas condutas lesivas e sancionando o ato ilícito praticado. Nesse sentido, a finalidade é que a indenização configure uma reprimenda eficaz ao ofensor, sem, contudo, ensejar o enriquecimento injustificado do lesado.

Assim, no que se refere à situação enfrentada pela vítima, cumpre analisar as particularidades do caso, sopesando que,
por um lado
, tratava-se de um recém-nascido; houve inegável sofrimento decorrente da fratura de um membro; e houve necessidade de imobilização (fl. 11).
Por outro lado
,
in casu
, diferentemente dos precedentes acima colacionados, o Laudo Pericial Médico (fls. 393/397-v) atestou que atualmente não há déficit funcional, dano estético ou sequelas, e que a criança frequenta a escola regularmente, realizando todas as atividades curriculares.

Destarte, com base no patamar indenizatório adotado por este E. TJES e com base nas circunstâncias específicas do caso em questão, conforme acima delineado, revela-se adequada a majoração do
quantum
referente aos danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00, sendo tal ajuste apto a assegurar a proporcionalidade à intensidade do dano, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Por fim,
no que tange ao pedido de gratuidade de justiça formulado por FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
, verifico que este já foi deferido no primeiro grau (fls. 323/324), de modo que entendo despicienda maior incursão sobre o tema, uma vez que a gratuidade de justiça se estende para todas as fases do processo (EAREsp 86.915, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/2/2015).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por G.M.O e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais, de R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00.

Deixo de majorar os honorários advocatícios estabelecidos na sentença, conforme disciplina o art. 85, § 11, em virtude do disposto no Tema 1059/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)